Tribunal: STF
Processo: HC 56898
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- RECONHECIMENTO FEITO MEDIANTE FOTOGRAFIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DIRETO, EM VIRTUDE DA FUGA DO RÉU. CONDENAÇÃO CALCADA
TAMBÉM NOUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
CITAÇÃO. VÁLIDA A QUE FOI FEITA POR EDITAL, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS
VERIFICADAS NO CASO. 
II. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.